Tribunal: TJES
Processo: 5005010-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005010-38.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO ANTONIO LORENZON
AGRAVADO: D&PL BRASIL LIMITADA e outros (3)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade.

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ocorrer apenas quando houver nos autos elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, o que não se verifica no presente caso.

3. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de agosto de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERGIO ANTONIO LORENZON contra a r. decisão que, nos autos da ação por ele ajuizada, registrada sob o n° 500064563.2022.8.08.0003, ajuizada em face de D& PL Brasil LTDA. e outros, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. 4956395), a parte recorrente aduz que não se encontra em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado por ser hipossuficiente na forma da lei.

Afirma que colacionou documentos junto aos autos de origem que evidenciam que é pequeno produtor rural, percebendo renda mensal inferior a um salário-mínimo. Registra que a decisão judicial baseou-se em afirmação apresentada pelo MM. Juiz de que conhece a situação financeira dos 15 mil habitantes do Município.

Dessa forma, requereu o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a deferir a pretendida gratuidade da justiça. No mérito, postulou pela confirmação da antecipação de tutela deferida.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal postulada (id 5005010-38.2023.8.08.0000).

Contrarrazões apresentadas por HM CLAUSE BRASIL COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA pelo desprovimento do recurso (id 5250117).

Contrarrazões apresentadas por CASA DO ADUBO SA pelo desprovimento do recurso (id 5368444).

A Requerida/ Agravada D&PL BRASIL LIMITADA, apesar de intimada, absteve-se de se manifestar.

A carta de ordem (id 5044738) expedida para intimar a Agravada GABRIELA MANTOVANI CARDOSO, ainda não foi devolvida.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERGIO ANTONIO LORENZON contra a r. decisão que, nos autos da ação por ele ajuizada, registrada sob o n° 500064563.2022.8.08.0003, ajuizada em face de D& PL Brasil LTDA. e outros, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. 4956395), a parte recorrente aduz que não se encontra em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado por ser hipossuficiente na forma da lei.

Afirma que colacionou documentos junto aos autos de origem que evidenciam que é pequeno produtor rural, percebendo renda mensal inferior a um salário-mínimo. Registra que a decisão judicial baseou-se em afirmação apresentada pelo MM. Juiz de que conhece a situação financeira dos 15 mil habitantes do Município.

Dessa forma, requereu o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a deferir a pretendida gratuidade da justiça. No mérito, postulou pela confirmação da antecipação de tutela deferida.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal postulada (id 5005010-38.2023.8.08.0000).

De início, convém ressaltar que a ausência de intimação da parte agravada GABRIELA MANTOVANI para apresentar contrarrazões não obsta o julgamento do presente recurso, sobretudo porque na origem não restou efetivada a relação processual pela citação da Requerida.

Pois bem. Em relação a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Tal orientação resta positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Analisando a decisão vergastada, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal.

Em análise dos autos, observo que o Magistrado a quo, ao indeferir o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita assim consignou:
“Ademais, é cediço que em um município como Alfredo Chaves, com uma população total aproximada de 15 mil habitantes, as pessoas possuem um círculo social em comum, o que facilita com que as pessoas tenham ciência da condição econômica e porque não dizer a situação financeira dos litigantes. 5- Considerando que a parte requerente não comprovou fazer jus ao benefício, INDEFIRO o pedido da Assistência Judiciária Gratuita. 6- Atentando-se para o art. 98, §6º do CPC, que dispõe que “conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”, intime-se o autor para pagamento das custas processuais ou eventual pedido de parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Diligencie-se
.”

Ora, do exame dos documentos colacionados não constato elementos suficientes a infirmar a presunção que goza a declaração firmada pela parte agravante.

Do que se infere dos autos, conclui-se que o juízo de primeiro grau indeferiu a assistência judiciária gratuita, sem indicar quaisquer elementos que pudessem refutar a presunção da declaração de hipossuficiência apresentada, indo de encontro ao entendimento acima consignado.

Assim, concluo que os elementos colacionados pela parte agravante junto a ação de origem corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão de Assistência Judiciária Gratuita em favor de toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Certo que havendo elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, deve ser oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento (99, §2º,CPC). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente" (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). 4. No caso, inexistem elementos suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pelo agravante, eis que os documentos por ele juntados demonstram que, apesar de empregado, aufere renda bruta no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que, após os descontos, percebe a quantia líquida de R$ 578,04 (quinhentos e setenta e oito reais e quatro centavos), somado ao fato de ele estar isenta de declarar imposto de renda da pessoa física. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0019705-16.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 16/11/2021; DJES 07/12/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 01.08.23.